Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por ADRIANA BATISTA FERREIRA contra decisão que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido no agravo de instrumento.
Que na decisão não constam a menção de exigência de duas notificações extrajudiciais, pois, em caso de descumprimento leilão não possui validade; que o leilão exige que seja realizado por proposta via envelope lacrado e não pela internet; que os documentos juntados demonstram que a Embargante reside no imóvel.
Requer o restabelecimento do efeito suspensivo até que a ação de no 1022542-54.2021.8.11.0041, em tramite junto a 3a Vara de Direito Bancário, pelo menos seja contestada pela instituição financeira, visto que até o presente momento não houve a citação da mesma.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Nos termos do §2o., do artigo 1.024 do CPC, passo a decidir monocraticamente.
A decisão agravada é a seguinte:
“Tendo como base unicamente a questão da moradia da agravante, pois, as demais teses são objeto de defesa, e, serão aprofundadas quando da análise do mérito recursal e também porque o principal motivo do deferimento do efeito suspensivo é o prazo para desocupação e o imóvel ser moradia da agravante.
Pois bem, a parte agravante demonstrou que há lastro probatório que afasta a alegação de que o imóvel objeto (unidade 235) da discussão seja de moradia da agravante e que reside no mesmo condomínio na unidade 209:
- Na inicial consta como domiciliada na unidade 209, do Condomínio Canachuê; também na inicial do agravo de instrumento; nas declarações de hipossuficiência; na certidão de notificação extrajudicial; na certidão positiva de intimação do Oficial de Justiça dos autos.
- Ainda demonstra que embora alguns documentos façam menção a Alameda Imbuia, n. 209, referem-se ao mesmo imóvel.
- Também que as contas de energia elétrica em nome da agravada, possuem histórico dos últimos doze meses, onde comprova que ela reside no referido imóvel, desde setembro de 2.020.
- Contrato de Compra e Venda, juntado pela própria agravada, datada de 03/09/2.015, demonstra que reside no imóvel n. 209.
- Ainda, na declaração de união estável, consta que reside, pelo menos desde 2.017, no apto 209.
Quanto as provas trazidas pela agravante, o comprovante de condomínio em nome do seu marido, não faz prova de posse.
No que tange as declarações juntadas, do dito vizinho, apenas informa o que ouviu dizer da agravante, e, ainda traz declarações como se em novembro de 2.021, o imóvel ainda estivesse em reforma, o que não é o que a agravante declara (que já voltou para o imóvel).
Já com relação a declaração do pedreiro, tem-se que isoladamente não faz prova de moradia.
Mesmo que consideradas as duas declarações, sem reconhecimento de firma, o fato é que, o temor de retirar a agravante de sua moradia e não ter para aonde ir, não existe mais, pois, já se encontra instalada no imóvel, n. 209.
Por fim, com relação a litigância de má-fé, postergo sua apreciação ao mérito.
Ante todo exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo-se os efeitos da decisão agravada.”.
Nota-se que a Embargante não apresentou insurgência à decisão embargada, trazendo aos embargos, teses que já foram declaradas que serão objeto de apreciação, no mérito.
Nesta senda, inexistentes argumentos a evidenciar contradição, omissão ou obscuridade nos fundamentos adotados no Acórdão embargado, entendo restar patente a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço dos embargos opostos.
A única menção da situação da moradia é a questão de testemunhas, contudo, também não há impugnação aos fundamentos da decisão embargada.
Ante o exposto, em atuação de ofício, não conheço dos embargos, por violação ao princípio da dialeticidade.
Quanto ao pedido de aplicação de multa, deixo, por ora, de aplica-la por não considerar que a embargante extrapolou seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes que a interposição de recurso com caráter protelatório poderá ser objeto de sanção.
Decorrido prazo, proceda-se a regularização da autuação e façam-me conclusos para o mérito do agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator